Tribunal: TJSP
Processo: 2066807-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. Avaliação do valor do mercado do imóvel. Prematura discussão sobre a base do cálculo do valor da indenização pelo uso exclusivo da coisa comum. Perícia, contudo, que deverá avaliar em capítulos separados o valor indenizatório pelo uso da terra nua e pelo uso da terra acompanhada de acessões e benfeitorias, para que a sentença decida

Ementa:
ARBITRAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO DE COISA COMUM. Avaliação do valor do mercado do imóvel. Prematura discussão sobre a base do cálculo do valor da indenização pelo uso exclusivo da coisa comum. Perícia, contudo, que deverá avaliar em capítulos separados o valor indenizatório pelo uso da terra nua e pelo uso da terra acompanhada de acessões e benfeitorias, para que a sentença decida oportunamente qual das alternativas é a correta. Recurso provido em parte.